Tribunal: TJDFT
Processo: 0731630-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORES. PODER FAMILIAR. SOLIDARIEDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. ASSINATURA. AUSÊNCIA. HISTÓRICO ESCOLAR. FICHA FINANCEIRA. DIREITO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR.
1. O poder familiar enseja a responsabilidade solidária dos genitores por obrigação resultante de contrato de prestação de serviços educacionais celebrado por apenas um deles em favor de filho comum.
2. O credor comprova o fato constitutivo de seu direito ao demostrar a efetiva prestação de serviço educacional por meio de fica de matrícula, boletim escolar, histórico escolar, e ficha financeira, ainda que ausente a assinatura do devedor.
3. Cabe ao devedor se desincumbir do ônus de impugnar especificamente as alegações e comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor nos termos dos arts. 341 e 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
4. Apelação desprovida.